Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADADE. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n° 1.925.861 - Tema 1.106, sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. Desse modo, nos casos em que o réu cumpre pena privativa de liberdade e, no seu curso, é condenado ao cumprimento de pena restritiva de direitos, deve-se, preferencialmente, oportunizar o cumprimento simultâneo das duas reprimendas. Oportunizada ao apenado a possibilidade de cumprir simultaneamente a sanção corporal e a pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, o que, entretanto, somente não se concretizou diante de sua hipossuficiência financeira, de rigor a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade, não comportando acolhimento o pleito defensivo.